Tribunal: STF
Processo: ARE 1490018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CONTROVÉRSIA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS TOMADAS. SUSPENSÃO DO TERMO DEFINITIVO DE RECEBIMENTO DA OBRA. POSSIBILIDADE. VÍCIOS E VIOLAÇÕES A PRINCÍPIOS NÃO DETECTADOS. SEGURANÇA DENEGADA.



    - O processo de Tomada de Contas Especial pode ser instaurado pela autoridade administrativa municipal que recebeu recursos de qualquer origem, mesmo de verbas federais, ainda que eventualmente o seu conteúdo tenha que ser julgado pelo TCU.



    - Não se extrai da norma jurídica que a autoridade administrativa está obrigada a exaurir todas as medidas administrativas previamente à instauração da Tomada de Contas Especial: há obrigatoriedade de tomar medidas administrativas, estas plenamente demonstradas nos autos.



    - Hipótese na qual a impetrante teve plena ciência das irregularidades e vícios apontados, e sobre eles se manifestou; foi-lhe garantido o contraditório antes e após a instauração do processo administrativo, e as atitudes da Autoridade Administrativa não foram inusitadas, e surpreendentes, mas resultado de longas, complexas e litigiosas relações que vinham se desenvolvendo desde 2016.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Reitero que a Tomada de Contas Especial constitui um procedimento administrativo que objetiva apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública a fim de que ocorra o respectivo ressarcimento após manifestação do Tribunal de Contas.



    E, no que concerne à sua instauração, é possível colher do sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União que:



    “Em regra, a TCE deve ser instaurada pela autoridade competente do próprio órgão ou entidade jurisdicionada (responsável pela gestão dos recursos), em face de pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a materialização do dano, depois de esgotadas as medidas administrativas internas com vista à recomposição do erário ou à elisão da irregularidade.



    A TCE pode igualmente ser instaurada por recomendação dos órgãos de controle interno (art. 50, III, da Lei 8.443/92) ou por determinação do próprio Tribunal, nos casos de omissão na prestação de contas ou inércia na instauração da TCE pelo gestor. A TCE pode ser, ainda, oriunda de conversão de outros processos de controle externo, tais como, denúncia, representação, inspeção, auditoria e processos de registro de atos de pessoal (art. 47 da Lei 8.443/92). – (https://portal.tcu.gov.br/contas/tomada-de-contasespecial/conheca-a-tomada-de-contas-especial.htm - acesso em 15/4/2019).” 



    Sendo assim, é lícito que a própria Administração Municipal, se perceber que existiu alguma irregularidade na utilização dos recursos oriundos do governo federal para a execução da obra, possa instaurar a Tomada de Contas Especial para apurar a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário (art. 8º, da Lei nº 8.443/92).



    Malgrado a impetrante invoque o art. 71, VI, da Constituição Federal, este dispositivo não contém ordem explícita no sentido de que o procedimento da TCE seja instaurado pelo Tribunal de Contas da União, com exclusão de qualquer outra autoridade.



    Para além dos dispositivos do Decreto Municipal nº 5.787/2017 – já citados no acórdão do agravo de instrumento – observo que o art. 2º da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas Estadual corrobora a legalidade do agir da Autoridade Municipal:



    [...]



    Esses elementos normativos corroboram o entendimento adotado no sentido de que a Autoridade Administrativa municipal – na espécie em julgamento, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas – tem competência para iniciar o processo de Tomada de Contas Especial, não estando a Portaria nº 14/2017, retificada pela Portaria nº 17/2017, eivada vício de competência.



    Por conseguinte, a circunstância de o poder público municipal eventualmente encaminhar a Tomada de Contas Especial para o Tribunal de Contas do Estado ao invés de remetê-la ao TCU constitui mera irregularidade que não compromete a investigação.



    No que concerne à inobservância de procedimentos administrativos internos e à necessidade de esgotamento das tentativas administrativas de solução antes da instauração da TCE, há que se reiterar os fundamentos antes já expostos, baseados nos arts. 4º, do Decreto nº 5.787/2017 e 3º da IN nº 03/2013 do TCE, segundo os quais não há obrigatoriedade de exaurir todos os meios que precedem a instauração da Tomada de Contas Especial.



    [...]



    Na espécie, a própria demandante revela que tinha ciência sobre a litigiosidade do objeto do contrato e foi por diversas vezes notificada a respeito. Aquilo que chamou de „batalha extrajudicial” retrata a tentativa do SAAE de obter resposta ao pedido de regularização dos vícios apontados, chamando a atenção o fato de haver missivas e tratativas sobre pendências antes mesmo do recebimento definitivo da obra (vide, por exemplo e-docs. 127, 166, 167, 168). Consoante o documento de ordem 178, em novembro de 2016 a apelante já se comprometia a sanar pendências.



    Esta constatação desfaz a argumentação segundo a qual não houve o esgotamento de providências administrativas e de que foi surpreendida por decisão sem que tenha tido a oportunidade de se manifestar. A prova documental que compõe o processo evidencia plena ciência da impetrante, diversas vezes notificada (docs. ordem 142 a 162), sobre problemas nas instalações das obras executadas.



    A impetrante contranotificou o SAAE em várias oportunidades, e há documentação relativa a diligências elaboradas pelo Supervisor de Elevatórias de Água e Manobra Operacional – resultando em pedido à Procuradoria Municipal de notificação da contratada -, tentativa de agendamento de reunião (e-doc. 127) e Termo de Declaração Ratificação e Compromisso que entre si fizeram as partes (e-doc. 171), documento que revela a inequívoca ciência da impetrante sobre os problemas e a tentativa da Autarquia de resolvê-los.



    [...]



    Dentro desta perspectiva, o que se extrai do processo é que a impetrante teve inegável possibilidade de ciência e manifestação, seja antes da instauração da TCE, seja após este ato. Seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido após a instauração do processo, tanto que em momento algum se insurge contra os atos praticados pela Autoridade Municipal ao longo do processo administrativo de Tomada de Contas especial.



    Conclui-se, então, que: 1) a parte teve plena ciência das irregularidades e vícios apontados, e sobre eles se manifestou; 2) foi-lhe garantido o contraditório antes e após a instauração do processo administrativo, 3) as atitudes da Autoridade Administrativa não foram inusitadas, esdrúxulas e surpreendentes, mas resultado de longas, complexas e litigiosas relações que vinham se desenvolvendo desde 2016.



    Não foram violados os artigos da Lei de Licitações (art. 49, §3º - revogação de licitação - e art. 78 – rescisão contratual), nem do processo administrativo em âmbito federal (arts. 2º e 3º), porque a espécie não retrata revogação de licitação, nem rescisão de contrato, e porque foram garantidos os direitos ali previstos ao longo da relação jurídica estabelecida entre as partes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente